Tribunal: STF
Processo: ARE 1558710
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO ESTELIONATO AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DOSIMETRIA PENAL, TAMBÉM, INCONTROVERSA REGIME PRISIONAL ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA APELANTE, REINCIDENTE APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RECURSO IMPROVIDO.”



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art.arts. 1º, III; 5º, XLVI; 93, IX; e 227 da Constituição Federal (e-doc. 132).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Verbetes nº 282, 284 e 279 do STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 157)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão está suficientemente fundamentada, inclusive quanto aos benefícios legais postulados pela defesa. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    “As penas-base foram fixadas nos mínimos legais. 



    A seguir, a compensação entre a reincidência, devidamente demonstrada nos autos (fls. 139/140) e a confissão, ante a ausência de insurgência ministerial, restou incontroversa.



    O regime prisional semiaberto é o adequado à condição pessoal da ré de reincidente, já anotada, bem como porque, anteriormente foi beneficiada com a fixação de regime prisional aberto, que não se apresentou como suficiente para a reprovação penal. 



    Pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis não se apresentam como suficientes para fins de reprovação penal.



    Importa anotar, finalmente, quanto à consideração da reincidência para afastar a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, e para fixação de regime prisional semiaberto, não importa em indevido bis in idem, por ser razoável que, no caso de reiteração criminosa, aquele que possui condenação criminal definitiva anterior receba reprovação penal mais severa, como na presente espécie, pois, à evidência, encontra-se em situação jurídica diversa daquele que é primário e não possui antecedente criminal, razão pela qual inviável o acolhimento da tese defensiva.”(e-doc. 132, p. 4-5)



    7. Ainda, a controvérsia passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator